Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751036-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES AGRAVADO: ARLETE MARIA NUNES ROCHO D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão juntada no ID Num. 23610420 e os documentos seguintes, informando sobre a devolução da intimação sem cumprimento, com a justificativa ausente. Brasília, DF, em 18 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator